Tribunal: TJMT
Processo: 1001712-68.2023.8.11.0018
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001712-68.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS JHONES ALVES - CPF: 028.496.671-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEXLEY JULIO FERNANDES - CPF: 694.954.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER LUCAS DA SILVA - CPF: 001.098.711-89 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR XERXES SOARES TUNES LEITE - CPF: 035.616.781-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA PORTELA DA SILVA - CPF: 062.352.961-00 (VÍTIMA), JESSICA PORTELA DA SILVA - CPF: 062.537.511-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Pretensão de fixação de regime aberto. Desprovimento. Manutenção do regime semiaberto.

I. Caso em exame

1. Réu condenado como autor do
crime de Embriaguez ao volante (art. 306, CTB), à pena de 8 meses de detenção, em regime semiaberto, e à proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 4 meses.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível substituir o regime inicial semiaberto por regime aberto, considerando-se a reincidência do apelante.

III. Razões de decidir

3. A reincidência do apelante inviabiliza a fixação de regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, do CP.

4. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A reincidência do réu impede a substituição do regime inicial semiaberto pelo regime aberto, mesmo em penas inferiores a 4 anos. 2. A aplicação do regime semiaberto para réus reincidentes está em consonância com a Súmula 269 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2º; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 738.656/SP; TJMT, N.U 0038594-47.2018.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Carlos Jhones Alves,
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT
., que condenou o apelante como autor do crime de
Embriaguez ao volante
(art. 306, CTB), à pena de
8 meses
de
detenção
, em regime
semiaberto
,
e proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 4 meses

(Id. 237480721).

Em suas
razões
recursais, a Defesa almejou a
alteração do regime
inicial de cumprimento da pena para o
aberto

(Id. 237480730).

As
contrarrazões
do d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do apelo

(Id. 237480732);
igualmente
a PGJ em parecer, conforme sumário respectivo que segue transcrito
(Id. 243882679):

“Recurso de Apelação – Recurso da defesa do Apelante – Mérito: 1) Regime de pena – Requer a fixação do regime inicial do aberto. Descabimento – regime inicial devidamente fixado, vez que o Apelante é reincidente. Princípio da individualização da pena. Tratamento diferente para condenados em situações distintas. Inteligência do verbete sumular 269/STJ. Parecer pelo desprovimento do recurso interposto.
”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narrou-se na denúncia que no dia
06 de julho de 2023
, por volta das
19h
, na Rua Marília, Bairro Alvorada, Juara/MT, o réu
Carlos Jhones Alves
, enquanto conduzia uma motocicleta Yamaha/YBR 125ED sob a influência de álcool, cometeu abalroamento com a motoneta Honda/Biz e, submetido ao teste de alcoolemia, o réu apresentou teor de
1,09 mg/L de álcool por litro de ar alveolar
.

Após regular trâmite processual, o réu foi
condenado
como autor do crime de
Embriaguez ao volante
(art. 306, CTB), à pena de
8 meses de detenção
, em regime
semiaberto
,
e proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 4 meses.

Neste grau de jurisdição, o apelante busca que lhe seja permitido cumprir a pena privativa de liberdade em regime
aberto
, porém, neste ponto, não há como prover sua pretensão
.

Registre-se que o apelante é
reincidente
, motivo pelo qual, nos termos do art. 33, § 2º, do CP, teria que ser condenado ao cumprimento da pena corporal em regime inicial fechado.

No entanto, considerando-se a pena imposta, ou seja, inferior a 4 anos, aplica-se em seu favor, o teor da Súmula nº. 269 da STJ,
in verbis
:
“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
.

Portando, vê-se que o apelante já esta sendo beneficiado com regime prisional mais brando que aquele previsto em Lei ao réu reincidente, sendo inviável, portanto, a fixação de regime aberto.

Nesse sentido:

“(...) Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o
quantum
inferior ou igual a 4 anos permita, em tese, a fixação do regime aberto, o fato do paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o semiaberto. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 738.656/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022)

“(...) Embora a pena tenha sido fixada em quantum inferior a 04 (quatro) anos, observa-se que o apelante é reincidente, devendo ser mantido o regime inicial no semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal.” (N.U 0038594-47.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025